Tribunal: TJMT
Processo: 0020604-71.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020604-71.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (EMBARGANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.662.624/0001-49 (EMBARGANTE), TELE NEWS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.423.362/0001-34 (EMBARGANTE), RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.281.330/0001-77 (EMBARGANTE), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.662.624/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TELE NEWS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.423.362/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Reciclate Comércio de Materiais Recicláveis Ltda.
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, de parcial provimento ao recurso da embargada, alterando em parte a sentença, tão somente, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de contradição e omissão, uma vez que argumenta que a embargada não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade das faturas pelos serviços, restando demonstrados os requisitos de reparação civil. No entanto, reduziu o valor da indenização por danos morais em 50% (cinquenta por cento) do fixado pelo magistrado
a quo
, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pautando-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao fixar um valor ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a contradição e omissão existente.

A embargada apresentou contrarrazões (Id 30982492), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de contradição e omissão, ao argumento de que a embargada não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade das faturas pelos serviços, restando demonstrados os requisitos de reparação civil e, no entanto, reduziu o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pautando-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao fixar um valor ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...)
No que tange ao
quantum
indenizatório fixado a este título, entendo que deve ser reduzido.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o juiz deve levar em consideração à gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico.

Dessa forma, sopesando tais fatores,
tenho que a condenação a título de danos morais deve ser fixada na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais
),
valor este que se mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise.
(...)”
(
sic
Id 27089485)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos.

Sendo assim, o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020